Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-77.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL E PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DA CANDIDATA NAS DATAS DESIGNADAS. PEDIDO DE REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJDFT. SENTENÇA MANTIDA.
1. O edital constitui ato normativo vinculante, impondo-se sua observância tanto pela Administração quanto pelos candidatos, à luz dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da segurança jurídica.
2. A ausência do candidato nas etapas obrigatórias, a exemplo da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação, acarreta eliminação automática, quando assim expressamente previsto no edital, sendo inviável ao Poder Judiciário criar hipótese de remarcação não contemplada pelo instrumento convocatório.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça e o e. Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que não há direito subjetivo à remarcação de etapas de concurso público por motivos pessoais, ainda que de natureza fisiológica ou de saúde, salvo expressa previsão editalícia.
4. Apelação conhecida e não provida.